Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709643-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VIA VAREJO S/A contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu tutela provisória de evidência que requereu o reconhecimento do seguro-garantia como garantia de integralidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração n. 2.510/2015 (Certidão de Dívida Ativa n. 50223849286). O juízo entendeu que "(...) o feito não foi instruído com documentação suficientemente hígida a comprovar os fatos constitutivos do direito invocado e que o demandado não possa gerar dúvida razoável após apresentação de outro elemento probatório." Apontou ainda que, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deveria a agravante atender o disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual requer interpretação taxativa (ID 151497719, autos originais). Em suas razões (ID 44724749), sustenta a agravante: 1) o oferecimento de apólice de seguro garantia cumpre os requisitos legais para concessão da garantia do crédito tributária e, por consequência, a emissão do certificado de regularidade fiscal; 2) o direito a afastar protesto extrajudicial e inscrições em cadastros de inadimplentes em decorrência de certidão de dívida ativa em que o débito é garantido integralmente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a integralidade do crédito tributário e o impedimento da inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e efetivação de protestos extrajudiciais. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 44725768). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em estabelecer se o seguro-garantia autoriza a expedição de certidão de regularidade fiscal. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela. No caso, com o propósito de garantir os débitos em discussão no processo original, a agravante apresentou apólice de seguro-garantia (ID 149794957, autos originais). Todavia, o juízo indeferiu o pedido, nos seguintes termos: "(...) Entretanto, ao analisar os autos, percebe-se que, ao contrário do que dispõe o texto normativo em destaque, o feito não foi instruído com documentação suficientemente hígida a comprovar os fatos constitutivos do direito invocado e que o demandado não possa gerar dúvida razoável após apresentação de outro elemento probatório. Destaco que para o requerimento em apreço, qual seja, a emissão de Certidão de Débitos Positiva com Efeitos de Negativa, há necessidade de se suspender a exigibilidade do crédito. No entanto, há de se deixar claro que o seguro garantia não é modalidade prevista no artigo 151 do CTN, dispositivo que merece interpretação taxativa, confira-se. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Ademais, nos termos da súmula n. 112 do STJ - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Desse modo, por ausência de previsão legal, não há como acolher a pretensão autoral. À vista das considerações acima lançadas, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada." A suspensão da exigibilidade do crédito tributário – que impede a prática de quaisquer atos executivos – encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.” Assim, o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não tem aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tal entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça – STJ por meio da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 378: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.” Por outro lado, a Portaria DF/PG 378/2019, que institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos em face do Distrito Federal, prevê em seu art. 6o: “Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.” – grifou-se Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – por ausência de previsão no rol taxativo do art. 151 do CTN – é possível a oferta dessas garantias a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Nesse sentido, é o Tema 237 do STJ: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.” A apólice do seguro-garantia foi emitida no valor de R$ 1.572.208,79 que, segundo a agravante, corresponde à integralidade dos valores referentes aos débitos de ICMS, os quais foram acrescidos de honorários advocatícios (ID 14979025, p. 2, autos originais). Registre-se que o acréscimo de 30% constante do §2o do art. 835 do CPC somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica na presente hipótese, pois se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, não pode ser interpretada extensivamente. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a garantia ofertada para viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator